Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ACORDO HOMOLOGADO HÁ CERCA DE 1 ANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da decisão recorrida, está preenchida a exigência de impugnação específica. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. A avaliação do melhor interesse da criança é matéria que exige, regra geral, dilação probatória, sendo descabida a modificação do regime estabelecido em acordo homologado judicialmente sem prova cabal da violação dos direitos da criança.
3. Eventual descumprimento do acordo pretérito pela genitora deve ser apontado na via própria, não justificando, por si só, a alteração do regime estabelecido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.